Tribunal: TJSP
Processo: 1001430-45.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Reajuste por faixa Etária – Cláusula contratual declarada abusiva – Prescrição trienal - Recurso Especial Repetitivo 1.361.182/RS – Tema Repetitivo 610 – Ocorrência de prescrição - inteligência do art. 206, parágrafo 3o, incisos IV e V Código Civil - Dano moral – indenização prescrita e inocorrência – Mero inadimplemento contratual – Necessidade de interpretação de cláusula -

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Reajuste por faixa Etária – Cláusula contratual declarada abusiva – Prescrição trienal - Recurso Especial Repetitivo 1.361.182/RS – Tema Repetitivo 610 – Ocorrência de prescrição - inteligência do art. 206, parágrafo 3o, incisos IV e V Código Civil - Dano moral – indenização prescrita e inocorrência – Mero inadimplemento contratual – Necessidade de interpretação de cláusula - Recurso improvido.